Tribunal: TJSP
Processo: 3004562-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Tratamento de saúde domiciliar. "Home Care". Decisão que defere pedido de liminar. Elementos dos autos que indicam a presença dos requisitos do art. 7o, III, da LMS. Paciente vítima de AVC. Relatórios médicos que relatam a necessidade do acompanhamento nos moldes pleiteados. Art. 15, caput e §2o, da Lei no 10.741/03. Quadro de saúde que reclama atendimento imediato. Decisão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Tratamento de saúde domiciliar. "Home Care". Decisão que defere pedido de liminar. Elementos dos autos que indicam a presença dos requisitos do art. 7o, III, da LMS. Paciente vítima de AVC. Relatórios médicos que relatam a necessidade do acompanhamento nos moldes pleiteados. Art. 15, caput e §2o, da Lei no 10.741/03. Quadro de saúde que reclama atendimento imediato. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004562-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MARIA TEREZA DE APULA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004562-40.2019.8.26.0000 -Voto no 35145 a
2
VOTO No 35145
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004562-40.2019.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARIA TEREZA DE PAULA SILVA
MM JUIZ: DR. CARLOS FAKIANI MACATTI
MANDADO DE SEGURANÇA. Tratamento de saúde
domiciliar. “Home Care”. Decisão que defere pedido de
liminar. Elementos dos autos que indicam a presença
dos requisitos do art. 7o, III, da LMS. Paciente vítima de
AVC. Relatórios médicos que relatam a necessidade do
acompanhamento nos moldes pleiteados. Art. 15, caput
e §2o, da Lei no 10.741/03. Quadro de saúde que
reclama atendimento imediato. Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da decisão de fls. 42/43
(complementada pela que acolheu embargos de declaração, fl. 52) dos
autos do mandado de segurança impetrado por MARIA TEREZA DE
PAULA SILVA contra ato do DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE
BARRETOS e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BARRETOS, decisão esta que deferiu o pedido de liminar para
determinar às autoridades o fornecimento de serviço de home care e
insumos necessários ao tratamento.
Na inicial do mandamus a impetrante, que conta
mais de 79 anos, narra ter sofrido AVC hemorrágico com Hemiparesia.
Está acamada, já apresenta escaras, possui déficit motor, de fala e
entendimento, alimentando-se por sonda e usando fraldas. Os médicos
que
a
acompanham
indicaram
a
necessidade
de

cuidados
especializados em sistema de home care 24 horas (enfermagem 24
horas; fisioterapia 2 vezes ao dia; nutricionista 1 vez ao dia;
fonoaudiologia 1 vezes ao dia) e ainda prescreveram insumos
(Nutrienteral 1.000 ml por dia, total de 120 unidades/mês; Ensure

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004562-40.2019.8.26.0000 -Voto no 35145 a
3
Plus, 120 unidades/mês; Nutrison 30 unidades/mês; 150 fraldas
descartáveis tamanho M (diurno); 150 fraldas descartáveis tamanho G
(noturno); 15 placas hidro colóide/mês, uso contínuo). Destaca a
impetrante não ter condições de arcar com os custos do tratamento,
sendo
que
as
autoridades,
notificadas
extrajudicialmente,
permaneceram inertes. Com base no disposto no art. 196 da CF/88,
pugnou pela concessão de liminar a fim de obter imediatamente o
tratamento, sobrevindo o decisum combatido.
Nas razões recursais a FESP afirma que não
estariam presentes os requisitos previstos na LMS para o deferimento
da medida. Cita a norma regulamentadora da ANVISA (RDC no 11/06)
relativa à assistência domiciliar, quando há o atendimento do tipo
ambulatorial ao paciente que não consegue se deslocar, bem como a
internação domiciliar, esta última consistente no "conjunto de atividades
prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao
paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade tecnologia
especializada", caso em que há mobilização de recursos humanos,
equipamentos,
medicamentos,
transportes
e
demais
diligências
necessárias, mas no caso em tela não se especificou qual o tipo de
atendimento necessário. Haveria necessidade de estudo sério e
criterioso para definir qual a modalidade pertinente, o que não
ocorreu. Também salienta o serviço de home care já prestado pelo
SUS em âmbito municipal nos termos da Portaria no 2.029/11, através
das UBS ́s e Unidades de Saúde da Família, quando ocorre a
habilitação de cuidador 24 horas, pelo que todos os pacientes que
necessitem de cuidados contínuos diários específicos na área de
enfermagem, inclusive aqueles na mesma situação em que se encontra
a agravada, poderão ser cuidados pelo Serviço de Atenção Domiciliar.
Pede a concessão de efeito suspensivo e ao final a reforma integral, da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004562-40.2019.8.26.0000 -Voto no 35145 a
4
Recurso processado com a concessão parcial do
efeito suspensivo (fls. 15/16), a parte contrária apresentou resposta
acompanhada de novos documentos (fls. 20/28). A FESP foi intimada e
se manifestou sobre eles (fls. 32). Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II
O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
A ora agravada optou pela via mandamental,
onde não há dilação probatória. Conceder o writ depende, portanto, da
existência de prova pré-constituída, notadamente a documental. Cabe
inicialmente ao Juízo a quo, em cognição exauriente, decidir pela
existência (ou não) do direito líquido e certo ao home care.
De outro lado, o objeto deste recurso se limita à
análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão
da liminar, vedado o exame da matéria de fundo.
Nos termos do artigo 7o, III, da Lei no
12.016/09, o acolhimento do pedido está condicionado à existência de
fundamento relevante e ao risco de ineficácia da medida caso seja
deferida apenas ao final.
Pois bem. Nas razões recursais a FESP não nega
a possibilidade de atendimento nos moldes em que pleiteado. Tanto
assim que citou norma regulamentadora da ANVISA que prevê a
chamada “internação domiciliar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004562-40.2019.8.26.0000 -Voto no 35145 a
5
Tal modalidade, pelo quanto consta dos autos,
seria pertinente no caso da agravada. Isto porque com a contraminuta
vieram aos autos documento subscrito por profissional de saúde dando
conta que a paciente apresenta “(...) quadro clínico de mutismo acinético,
sem nenhuma capacidade qualquer tipo de comunicação ou locomoção CID 10
n. I69-0. E necessita: Home Care com suporte de enfermagem/técnica e
enfermagem 24h por dia, 7 vezes por semana, para realização de cuidados
específicos como por exemplo: banho no leito, troca de fraldas, administração de
dieta e medicamentos pelo GTT e limpeza do local para evitar infecções, pois a
paciente não engole, precisa ser virada na cama a cada 2h, para evitar pneumonia
e escaras (...)” (sic, fls. 23).
Desta forma, não obstante o contrário possa
resultar da análise integral dos elementos colacionados, aí incluídos os
que porventura serão trazidos com as informações, e como a própria
Fazenda do Estado reconhece haver previsão regulamentar para o
atendimento do tipo “internação domiciliar” (que na prática equivale ao
chamado home care), tem-se que há fundamento relevante a autorizar
o deferimento da liminar. Em reforço o disposto no art. 15, caput e
§2o, do Estatuto do Idoso:
“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da
saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.
(...)
§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso
continuado, assim como próteses, órteses e outros
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004562-40.2019.8.26.0000 -Voto no 35145 a
6
reabilitação.”
E o risco de ineficácia também está presente,
por razões óbvias. A agravada já conta quase 80 anos e as fotos de fls.
24/28 indicam não ser possível aguardar até decisão final para que se
disponibilize o atendimento. Por ora, e em atenção ao princípio da
dignidade da pessoa humana, há de ser restabelecida integralmente a
decisão combatida.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Isto posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso, revogando a concessão parcial do efeito suspensivo.
VERA ANGRISANI
Relatora